Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-32.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de tratamento. Sentença de procedência. Recurso de apelação desprovido. Recurso especial desprovido. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO C. STJ PARA REAPRECIAÇÃO. Recusa da ré em custear cirurgia prescrita. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de tratamento. Sentença de procedência. Recurso de apelação desprovido. Recurso especial desprovido. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO C. STJ PARA REAPRECIAÇÃO. Recusa da ré em custear cirurgia prescrita. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Tratamento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Ônus da operadora demonstrar, objetivamente, em face do caso concreto, eventuais requisitos de aplicabilidade de taxatividade do rol da ANS, o que não se efetivou. Acórdão mantido. RECURSO DESPROVIDO.